Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECEBIDO EM DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32.

2. Caso a interrupção do prazo prescricional tenha ocorrido durante a primeira metade do prazo, a prescrição recomeça a correr pelo prazo restante, totalizando cinco anos (Súmula 383/STF). Precedentes do TJDFT.

3. Negou-se provimento ao apelo.